Tribunal: TJBA
Processo: 8010463-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010463-32.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HUMBERTO BRITO ALVES

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato.
Sentença que julgou improcedente a ação. Foi celebrado contrato de financiamento de veículo de ID. 95210484, em 22/09/2021, com valor total de R$ 18.463,85 a ser pago em 60 parcelas de R$ 572,04. Nele, pactuou-se taxa de juros mensal no importe de 2,23% e a taxa média anual é de 31,06 %. Ainda, houve a cobrança de Tarifas administrativas, as quais o apelante recorre, sendo estas a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 777,00, bem como de Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$ 586,00, sendo ambos os valores financiados, e divididos no valor final da parcela.
No caso em comento, ao aplicar a taxa contratual de 2,28% ao mês sobre o saldo total financiado, chega-se exatamente ao valor da prestação pactuada. Portanto, não há que se falar em descumprimento do pacto pela financeira no tocante aos juros, devendo ser mantida a taxa de 2,28% ao mês conforme expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário e requerido pela ora apelante. Ainda, impõe-se, ante o conjunto fático probatório, o reconhecimento da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida no início do relacionamento entre as partes, conforme autorizado pela Resolução CMN nº 3.919/2010 e pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, não se constatando, no caso concreto, onerosidade excessiva apta a ensejar sua invalidação. Por outro lado, a cobrança da tarifa de avaliação do bem, embora admitida em tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP), exige a efetiva comprovação da prestação do serviço, o que não se verificou nos autos, diante da juntada de laudo genérico, unilateral e desprovido de assinatura do consumidor e do responsável técnico pela avaliação, circunstância que impede o reconhecimento da regularidade da cobrança e caracteriza prática abusiva. Configurada cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, impõe-se a restituição dos valores pagos a título de tarifa de avaliação do bem. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé, observada, a modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8010463-32.2022.8.05.0080
, em que figura como apelante
HUMBERTO BRITO ALVES
e, como apelado,
BANCO ITAÚ SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.